Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-57.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001256-57.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 00.124.733/0001-38 (APELANTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO FELIPE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FELIPE DE SOUZA - CPF: 033.554.571-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – UTLIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – IMPOSSIBLIDADE – VEÍCULO ANO/MODELO 2013/2013 – PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSÁRIA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE TESTE REALIZADO PELA PRF E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO MOTORISTA DO VEÍCULO – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO PENAL – INEXISTENCIA DE PAGAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRENCIA – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500, bem como o pagamento de danos ambientais”.
(N.U 1001842-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HU TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação civil pública, condenando
os requeridos na obrigação de fazer/não fazer consistente em abstenção de trafegar com veículos a diesel pesado, fabricados a partir do ano de 2012, utilizando o combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução no 50/2013 da ANP, sob pena de aplicação de multa diária, de R$1.000,00, e ao pagamento de indenização ambiental no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, que deverão ser depositados em juízo para posterior destinação a um fundo de que trata a Lei o art. 13 da Lei 7.437/85.

Sustenta o recorrente que, da exordial acusatória, infere-se que o
Ministério Público afirma que o veículo Scania, modelo R 440 A6x4, cor vermelha, placa AUH 0052/BR, de propriedade da parte ré HUTRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, conduzido pelo corréu FABIO FELIPE DE SOUZA, transitava utilizando combustível do tipo diesel S500, em desacordo com a Resolução no 050/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, culminando por praticar poluição ambiental.

Assevera que, quando da realização de audiência no processo 8129-61.2018.8.11.0040, no JECRIM, o representante do MP ofertou transação penal que alcançava o pagamento de valor para recomposição do dano ambiental.

Alega ausência de prova pericial, pois foi gerada uma suspeita de adulteração e não uma constatação, não havendo prova de dano ao meio ambiente, apenas o relatório policial, que não sofreu o crivo do contraditório e não permitiu a ampla defesa.

Enfatiza que, para que seja devida a
indenização se faz necessário a prova do fato, o nexo de causalidade, o dano experimentado pela vítima, o prejuízo sofrido, e a responsabilidade pela reparação do dano.

Afirma que,
a alegada utilização de diesel S500, não é suficiente para provocar dano ao meio ambiente, logo, não há que se falar em prejuízo e de consequência em condenação em dano ambiental.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, julgando improcedente a ação civil pública.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
HU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em virtude de ter causado
poluição ambiental, advinda de veículo automotor da marca Scania, modelo R 440 A6x4, cor vermelha, placa AUH 0052/BR, sendo constatado por Agentes da PRF que o aludido veículo trafegava utilizando combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução no 050/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

Quanto à coisa julgada material,
sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3o, optou, expressamente, pela tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas administrativa, civil e criminal. Veja-se:

Art. 225 – [...].

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

O Representante do Ministério Público apresentou por escrito proposta de compensação dos danos ambientais (R$ 10.000,00), em favor do CONSEG da cidade de Sorriso e transação penal (R$ 10.000,00), realizada, no id. 156726942, p. 20. Todavia, no Termo de Audiência Preliminar (id. 156726947, p. 4), restou consignada a não aceitação, sendo requerida a redesignação de audiência para oferta de transação penal.

Por assim ser,
a tese de coisa julgada material não merece acolhimento, porque o Ministério Público buscou, na inicial, também a sua condenação na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de trafegar com veículos pesados a diesel, fabricados a partir de 2012, utilizando o combustível Diesel S-500.

De se ver que, a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pela Apelante, não impede que o Ministério Público Estadual proponha uma ação civil pública, visando à sua condenação na obrigação de não fazer, pois, como sabido, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigia o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrentes do mesmo fato.

Desse modo, sem maiores digressões,
não há falar em
bis in idem
, tampouco em coisa julgada material
.

Pelo que se observa da documentação trazida à baila, o veículo abordado pela PRF se trata de um caminhão Scania, modelo R440 A6X4,
ano/modelo 2013/2013
, cor vermelha, de propriedade da empresa Apelante.

Quanto à necessária perícia, infere-se do caderno processual que, para constatação de irregularidade no combustível, a Polícia Rodoviária Federal instaurou o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 2309259180803174500 trazendo com muita propriedade a informação de que foi realizado teste no combustível contido no tanque do veículo, corroborada com a afirmação apresentada por escrito pelo condutor do veículo de que se tratava de combustível S500, cujo abastecimento era determinado pela empresa recorrente, sem a sua intervenção.

Desse modo, não há falar na realização de perícia, posto que, por outros meios, frise-se, idôneos e indene de dúvidas, restou demonstrado o combustível que estava sendo utilizado.

Superadas tais questões, passamos ao
meritum causae
.

Como se sabe, a
adoção do diesel S-10 foi estabelecida como uma obrigatoriedade para os veículos produzidos a partir do ano de 2012 no território brasileiro. Essa determinação ganhou respaldo a partir das propriedades do diesel S-500, que emite aproximadamente 500 partes por milhão de enxofre na atmosfera, enquanto os automóveis recém-fabricados têm permissão para emitir somente 10 partes por milhão de enxofre.

Torna-se evidente que, este tipo de combustível acarreta um impacto negativo considerável na qualidade do ar, fomentando, por consequência, a ocorrência das chuvas ácidas. Importante ressaltar que, o uso prolongado do diesel S-500 contraria as metas de redução das emissões de poluentes estabelecidas para mitigar os efeitos adversos sobre a atmosfera e o meio ambiente.

Nesse sentido, a Resolução CONAMA, n. 403/2008 e a Resolução da ANP n. 50/2013, dispõem que:

Art. 1o Ficam estabelecidos, a partir de 1o de janeiro de 2012, novos limites máximos de emissão de poluentes para os motores do ciclo Diesel destinados a veículos automotores pesados novos, nacionais e importados, doravante denominada Fase P-7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, conforme tabela constante do Anexo I desta Resolução. Art. 3o Fica estabelecido, para efeitos desta Resolução, que os óleos diesel A e B deverão apresentar as seguintes nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre: I - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg; II - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Parágrafo único. Os veículos ciclo diesel das fases L-6 e P-7 do PROCONVE somente deverão utilizar o óleo diesel B S10
.

Neste contexto, evidente que a utilização do combustível S-500 não é mais admissível no presente, uma vez que contraria as regulamentações ambientais vigentes.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULO PESADO FABRICADO A PARTIR DE 2012 RESOLUÇÃO CONAMA, N. 403/2008 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVADA - CONDENAÇÃO EM DANOS AMBIENTAIS DEVIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO - HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500, bem como o pagamento de danos ambientais. (N.U 1001842-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)”.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL. O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes. A recomposição do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à condenação da parte infratora ao cumprimento de obrigação de fazer, decorrente do mesmo fato. Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500. (...)(TJ-MT 10018437920208110040 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

Ademais, é relevante destacar que a compensação financeira como forma de reparação por danos decorrentes de degradação ambiental constitui um princípio consagrado no arcabouço jurídico nacional. Essa abordagem reflete a crescente conscientização sobre a importância da preservação ambiental e da responsabilização por eventuais danos causados ao ecossistema.

Assim, a condenação em danos ambientais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, frente o dano ambiental causado pela Apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023